Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-66.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. APELAÇÃO APRESENTADA EM PEÇA ÚNICA COM AS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. FATURAS EM ATRASO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. COMUNICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO SOLICITANTE DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante do disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o preparo não realizado na data de interposição do recurso deve ser feito em dobro, sob pena de deserção.
2. Inviável o conhecimento, por ausência de requisito formal, de recurso aviado na mesma peça das contrarrazões recursais ao recurso interposto pela parte contrária.
3. A obrigação de pagar por serviços essenciais, tais como água e energia, é de natureza pessoal e não propter rem.
4. Durante o período em que o requerido constava como responsável pelo imóvel, houve inércia deste quanto à solicitação de suspensão do serviço ou comunicação acerca da troca de titularidade do imóvel à CAESB. Entretanto, nos termos do artigo 82, I, da Resolução n. 14/2011 da ADASA, o contrato de prestação de serviço entre as partes se extinguiu no momento em que a CAESB foi informada de que o imóvel foi vendido e que o Réu não figurava mais como responsável pelo imóvel, ou seja, em 14/01/2019. Persiste a obrigação de quitar as faturas em aberto anteriores à extinção do contrato.
5. Uma das características do ato administrativo consiste na presunção de legitimidade, que decorre do princípio da legalidade, norteador de toda atividade da Administração Pública. Para afastar tal presunção, cabe à parte demonstrar de forma efetiva a ocorrência de hipótese que elida a presunção de legitimidade do ato administrativo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
6. Desta forma, como a obrigação de pagar por serviço de fornecimento de água é de natureza pessoal, e o Réu permaneceu no cadastro da CAESB, na qualidade de responsável financeiro pelo imóvel até 14/01/2019, não diligenciando anteriormente a esta data para suspender a prestação do serviço ou alterar a titularidade, resta patente a sua responsabilidade pelo pagamento das faturas em aberto até 14/01/2019.
7. Apelo da parte ré não conhecido. Apelo da parte autora conhecido e parcialmente provido.